Tribunal: TJPA
Processo: 0072868-64.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0072868-64.2015.8.14.0040

APELANTE: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

APELADO: TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DE VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A ALUDIDA ILEGITIMIDADE. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1
. Segundo preconiza o Código de Processo Civil, é vedado ao juiz prolatar decisão com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido dada às partes oportunidade de se manifestarem.

2
. A extinção do processo, sem resolução do mérito, fundada em argumento sobre o qual não foi garantido o direito de manifestação prévia das partes, configura erro de atividade, implicando na cassação da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e da não surpresa (CPC, art. 10).

3
. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que - nos autos da Ação em epígrafe, movida contra
TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.
-,
extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI e § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da r. sentença ante o
cerceamento de seu direito de defesa, em razão da violação ao princípio da vedação da decisão surpresa (art. 10 do CPC), uma vez que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, sem oportunizar sua prévia manifestação nos autos, nos termos do art. 317 do CPC.

Em complemento, assevera que inexiste ilegitimidade entre matriz e filial.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do apelo, com vistas a:

“afastar o óbice de ilegitimidade da parte Apelante; e tendo em vista que não há mais provas a serem produzidas, e estando o processo em imediatas condições de julgamento, que esta colenda Turma examine o mérito da causa, julgando totalmente procedentes os pedidos formulados pela Apelante em sua inicial, conforme é previsto no artigo 1.013, §3°, I do CPC 2015.

Caso esta nobre turma assim não entenda, requer-se subsidiariamente que o presente Recurso seja totalmente provido, anulando a sentença de primeiro grau, declarando a Apelante como parte legítima e que determine o retomo dos autos para o juízo a quo, para que julgue a presente lide em todos os seus pleitos, por ser da mais lídima justiça”.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo a análise da preliminar suscitada.

Conforme destacado no relatório, a parte apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, por ofensa ao postulado do contraditório e da ampla defesa, eis que
o d. Juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, sem oportunizar sua prévia manifestação nos autos, em nítida afronta ao art. 317 do CPC e ao princípio da vedação da decisão surpresa (art. 10 do CPC).

Pois bem.

O novo Código de Processo Civil prevê expressamente em seu art. 10, o princípio da decisão não surpresa:

“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trata de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Por força da compreensão do contraditório como direito de influência, a regra está em que todas as decisões definitivas do juízo se apoiem tão somente em questões previamente debatidas pelas partes, isto é, sobre matéria debatida anteriormente pelas partes.

Ademais, é sabido que toda parte possui o direito ao contraditório e ampla defesa, previsto constitucionalmente, promovendo a participação das partes em juízo, tutelando a segurança jurídica do cidadão nos atos alcançado mediante material previamente conhecido e debatido. O direito ao contraditório promove a participação das partes em juízo, tutelando a segurança jurídica do cidadão nos atos jurisdicionais do Estado: as partes têm o direito de confiar que o resultado do processo será alcançado mediante material previamente conhecido e debatido.
(In, Código de Processo Civil, 4ª edição, Revista dos Tribunais, p. 183).

Destaca-se ainda, que, nessa nova visão, é absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas decisões que o juiz pode apreciar de ofício, salientando-se que encontra evidente respaldo no interesse público de chegar-se a uma solução bem amadurecida.

Compulsando os autos, observo que, não foi sustentada a ilegitimidade ativa em sede de contestação, não tendo, posteriormente, sido oportunizado pelo d. Juízo o pronunciamento do ora Recorrente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Neste sentido cito, por todos, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CAUTELAR DE ARRESTO DE SEMOVENTES.
LEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA.
1 - O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Por força da compreensão do contraditório como direito de influência, a regra está em que todas as decisões definitivas do juízo se apoiem tão somente em questões previamente debatidas pelas partes, isto é, sobre matéria debatida anteriormente pelas partes, vedando-se o juízo de certeza. 2 - No caso dos autos, embora o apelante teve oportunidade de manifestar-se a respeito da ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação cautelar de arresto, na qual foi excluído, não teve ele chance de externar a sua posição com relação à 3 - ilegitimidade para opor os presentes embargos de terceiros. Constata-se nítida a violação ao princípio da não surpresa, tendo em vista que a juíza de piso acolheu a prejudicial de ilegitimidade ativa do apelante para opor embargos de terceiro suscitada em sede de alegações finais pela parte adversa, sem oportunizar à parte a oitiva sobre a questão. 4 - Cassada a sentença, restaram prejudicados os demais argumentos suscitados na peça recursal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
(TJGO - PROCESSO 00016982020168090110 MOZARLÂNDIA, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/03/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA – ARTS. 9º E 10, AMBOS DO CPC - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – DECISUM INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO.
Ao extinguir o feito, em razão da ilegitimidade ativa ad causam, sem a devida manifestação prévia da parte autora, exsurge clara e inequívoca violação ao princípio do contraditório, na vertente alusiva ao princípio da não surpresa, prevista nos arts. 9º e 10, do CPC, a exigir decreto de nulidade do ato judicial objeto da presente apelação. Preliminar de nulidade da sentença acolhida.
(TJMS - AC: 08045425720208120021 MS 0804542-57.2020.8.12.0021, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 25/01/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DA NÃO SURPRESA. ACOLHIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
Segundo preconiza o Código de Processo Civil, é vedado ao juiz prolatar decisão com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido dada às partes oportunidade de se manifestarem.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, fundada em argumento sobre o qual não foi garantido o direito de manifestação prévia das partes, configura erro de atividade, implicando na cassação da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e da não surpresa (CPC, art. 10) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJAM - AC: 07004257820128040001 Manaus, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 08/08/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2022) Grifei.

Posto isso,
conheço da

Apelação e dou-lhe provimento para acolher a preliminar de nulidade
por violação aos princípios do devido processo legal e da não surpresa
, anular a r. sentença
, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem,
para regular processamento do feito. P
rejudicada a análise do mérito, por entender que a causa não se encontra madura.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 14/05/2024